Tribunal: STF
Processo: ARE 1530307
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: O Órgão Especial do Tribunal Regional Federal da 3ª negou provimento ao agravo regimental interposto pela ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 10, p. 1-10) assim ementado:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ARGUIÇÃO DE IMPEDIMENTO. CAUSAS DE IMPEDIMENTO. NUMERUS CLAUSUS. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE HIPÓTESE LEGAL. PREJUÍZO A NEUTRALIDADE DO JULGADOR. NÃO OCORRÊNCIA. DESPROVIMENTO.
1. Competência. A arguição de impedimento, em matéria penal, tem a relatoria atribuída à Presidência do Tribunal, nos termos do artigo 284, §2º, do Regimento Interno deste Tribunal, a justificar a competência do Órgão Especial para conhecimento do recurso em desafio à decisão liminar. Inteligência do que dispõe o artigo 285, §1º c. c. o artigo 11, par. ún., alínea ‘i’, ambos do Regimento Interno. 
2. Causas de Impedimento. As hipóteses legais de impedimento são arroladas pelo legislador, em numerus clausus, no artigo 252, do CPP, não comportando aplicação analógica das hipóteses do artigo 144 do CPC, isso em vista da ausência de lacuna normativa que demande integração. Ademais, por apresentar procedimentos diversos, justificado o tratamento diferenciado das causas de impedimento e suspeição dos magistrados nos processos civil e penal, não havendo afronta ao princípio da isonomia. 
3. A hipótese de impedimento do artigo 252, III, do CPP, justifica-se na defesa do princípio do duplo grau de jurisdição, permitindo que a decisão seja reapreciada por julgador diverso.
4. No caso dos autos, magistrado que se limitou a ordenar o cumprimento de carta de ordem, realizando ato de mera cooperação jurisdicional, determinando aos servidores hierarquicamente a si subordinados o cumprimento de decisão judicial exarada por órgão judicial diverso. Ausência de atuação como juiz da causa em primeiro grau que impede a caracterização da hipótese do artigo 252, III, do CPP, não havendo de se falar em pronunciamento ‘de fato ou de direito, sobre a questão’ objeto da ação penal. 
5. Arguição genérica de prejuízo à neutralidade do julgador. O mero contato anterior do magistrado com a peça acusatória não é circunstância idônea à causação de ‘consequências cognitivo-comportamentais’ desfavoráveis à neutralidade do magistrado. Tese defensiva que não somente padece de amparo legal, mas que, ainda, se demonstra incompatível com a processualidade penal. 
6. Agravo regimental desprovido.” (eDOC 10, p. 10; grifos originais)

Acolheram-se, em parte, os embargos de declaração opostos pela ora recorrente (eDOC 14, p. 1-30).

Daí o recurso extraordinário (eDOC 19, p. 1-20), no qual se apontou violação ao artigo 5º, incisos XXXVII, LIV e LV, da Constituição Federal; Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais levantadas.  Sustentou-se, em síntese:

    A) em duas diferentes oportunidades, o Desembargador Federal Fausto de Sanctis atuou no mesmo processo em outro grau de jurisdição, “tomando inclusive, contato com a íntegra da denúncia ofertada contra os réus, situação que o torna impedido de julgar os recursos de apelação.” (eDOC 19, p. 4; grifos originais);

    B) ao não reconhecer o impedimento mencionado, o acórdão “contrariou, a um só tempo, as garantias da imparcialidade, juízo natural, devido processo legal, contraditório, ampla defesa e duplo grau de jurisdição (art. 5º, incs. XXXVII, LIV e LV, da CF).” (eDOC 19, p. 10; grifos originais). 

Ao final, a ora recorrente pede, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso extraordinário, sendo sobrestada, por via de consequência a tramitação da apelação criminal em apreço. No mérito, requer o conhecimento do RE e “posterior provimento por violação ao art. 5º, incs. XXXVII, LIV e LV da Constituição Federal, para declarar o impedimento do e. Des. Fed. FAUSTO DE SANCTIS, reformando-se, com isso, os vv. Acórdãos recorridos.” (eDOC 19, p. 20; grifos originais).

A ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 16, p. 1-25).

O Vice-Presidente do TRF da 3ª Região não admitiu o recurso especial (eDOC 25, p. 1-11) e, no que concerne ao recurso extraordinário, proferiu decisão (eDOC 25, p. 11-18), de cujo dispositivo transcrevo:

“Em face do exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário no que se refere à alegação de ofensa ao art. 5º, LIV e LV da CF (Tema 660) e, no que sobeja, não o admito.” (eDOC 25, p. 18; grifos originais)

Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 29, p. 1-8), do agravo em recurso especial (eDOC 27, p. 1-8), bem como do agravo interno (eDOC 31, p. 1-9).

O Órgão Especial do TRF da 3ª Região negou provimento ao agravo interno (eDOC 37, p. 1-6).

No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.605.498/SP (eDOC 71, p. 1-11), bem como do sucessivo agravo regimental interposto pela ora recorrente (eDOC 80, p. 1-15). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 84, p. 1).

O Presidente do STF negou seguimento ao presente ARE (eDOC 86, p. 1-3). Após, diante da interposição de agravo regimental pela ora recorrente (eDOC 90, p. 1-9), reconsiderou a decisão agravada, julgou prejudicado o agravo regimental e determinou a distribuição do presente processo, nos termos previstos no RI/STF (eDOC 92, p. 1).

Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao ARE 898.823/SP (certidão; eDOC 93, p. 1).

O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou “pelo não provimento do agravo interno” (eDOC 96, p. 1-5). 

É o relatório.

Decido.

De imediato, à luz do contido no acórdão recorrido (eDOC 10, p. 1-10), além da oposição dos embargos de declaração pela ora recorrente (eDOC 12, p. 1-4), consigno que a matéria constitucional suscitada no RE (eDOC 19, p. 1-20), encontra-se regularmente prequestionada, conforme exige a jurisprudência desta Corte. Aliás, para tanto, assevere-se o contido na ementa do acórdão dos embargos de declaração, os quais foram acolhidos, em parte, e bem demonstram o prévio debate das questões constitucionais aqui levantadas (eDOC 14, p. 29-30), sendo ainda certo que se trata de debate em torno do contencioso de direito constitucional.
 
Supero, pois, os óbices processuais contidos na decisão ora agravada (eDOC 25, p. 1-18) e passo a julgar o RE.

A presente irresignação merece prosperar. 

Inicialmente, considero juridicamente relevante o argumento da defesa no sentido de que, ao não reconhecer o impedimento mencionado, o acórdão “contrariou, a um só tempo, as garantias da imparcialidade, juízo natural, devido processo legal, contraditório, ampla defesa e duplo grau de jurisdição (art. 5º, incs. XXXVII, LIV e LV, da CF).” (eDOC 19, p. 10; grifos originais e nossos). 

Sobre o tema, ao julgar o HC 164.493/PR, do qual fui redator para acórdão, Segunda Turma, DJe 4.6.2021, acentuei que a imparcialidade judicial é consagrada como uma das bases das garantias do devido processo legal. Embora não prevista expressamente na Constituição Federal, afirma-se que “a imparcialidade é conditio sine qua non de qualquer juiz, sendo, pois, uma garantia constitucional implícita”. (BADARÓ, Gustavo H. Processo Penal. 5ª ed. RT, 2018. p. 46).
Na doutrina, destaca-se que “a imparcialidade é princípio nuclear da prestação jurisdicional, elemento essencial da Justiça, de modo que sem ela não há como se falar propriamente de um processo judicial”. (BACHMAIER WINTER, Lorena. Imparcialidad Judicial y Libertad de Expresión de Jueces y Magistrados. Thomson, 2008. p. 19, tradução livre).
Ou seja, imparcial é aquele que não é parte, que não adere aos interesses de qualquer dos envolvidos no processo. Só assim se pode falar em processo, seja penal, civil, fiscal, etc. Afirma-se que:  
“A imparcialidade constitui um valor que se manifesta sobretudo no âmbito interno do processo, traduzindo a exigência de que na direção de toda a atividade processual – e especialmente nos momentos de decisão – o juiz se coloque sempre super partes, conduzindo-se como um terceiro desinteressado, acima, portanto, dos interesses em conflito”. (GOMES FILHO, Antonio Magalhães. A motivação das decisões penais. RT, 2013. p. 32)
No âmbito penal, contudo, tal premissa adquire contornos ainda mais relevantes. Por imposição da presunção de inocência, o julgador deve adotar posição de desconfiança em relação à acusação. Somente se houver comprovação além de qualquer dúvida razoável é que se autoriza o sancionamento.
Ademais, há íntima relação entre a imparcialidade e o contraditório (FERNANDES, Antonio Scarance. Processo Penal Constitucional. RT, 2012. p. 134). A imparcialidade é essencial para que a tese defensiva seja considerada, pois em uma situação de aderência anterior do julgador à acusação, não há qualquer possibilidade de defesa efetiva.
Por óbvio, não se fala aqui em neutralidade metafísica. Todo julgador é humano, inserido em um contexto e uma realidade, um ser-no-mundo, que parte de suas experiências e vivências. O que não se pode admitir é que o julgador saia de sua posição equidistante das partes e se aproxime dos interesses de algum dos lados. (MAYA, André M. Imparcialidade e processo penal. Lumen Juris, 2011. p. 56-72).
A imparcialidade foi expressamente descrita nos Princípios de Conduta Judicial de Bangalore, elaborados pelo Grupo de Integridade Judicial constituído pela ONU.
Os princípios de Bangalore constituem um projeto de Código Judicial em âmbito global, elaborado com base em outros códigos, estatutos nacionais, regionais e internacionais sobre o tema, entre eles a Declaração Universal dos Direitos Humanos, da ONU.
Importante destacar que o Grupo de Integridade Judicial foi composto por membros de Cortes Superiores e juízes seniores e teve por objetivo “debater o problema criado pela evidência de que, em vários países, em todos os continentes, muitas pessoas estavam perdendo a confiança em seus sistemas judiciais por serem tidos como corruptos ou imparciais em algumas circunstâncias”. (Comentários aos Princípios de Bangalore de Conduta Judicial.Conselho da Justiça Federal, 2008, p. 7).
No que toca especificamente à imparcialidade, o Código de Bangalore prevê:
“A imparcialidade é essencial para o apropriado cumprimento dos deveres do cargo de juiz. Aplica-se não somente à decisão, mas também ao processo de tomada de decisão”. 
  Sobre a questão, o Supremo Tribunal Federal já consignou que “o princípio constitucional da separação dos Poderes (CRFB, art. 2º), cláusula pétrea inscrita no art. 60, § 4º, III, da Constituição República, revela-se incompatível com arranjos institucionais que comprometam a independência e a imparcialidade do Poder Judiciário, predicados necessários à garantia da justiça e do Estado de Democrático de Direito” (ADI 5.316 MC, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 6.8.2015). 
Além disso, a imparcialidade do julgador é assegurada de modo claro nos diplomas internacionais de direitos humanos:    
Convenção Americana de Direitos Humanos.
Art. 8.1. “Toda pessoa tem direito a ser ouvida, com as devidas garantias e dentro de um prazo razoável, por um juiz ou tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido anteriormente por lei, na apuração de qualquer acusação penal formulada contra ela, ou para que se determinem seus direitos ou obrigações de natureza civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer outra natureza”.   
Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos.
Art. 14.1. “Todas as pessoas são iguais perante os tribunais e as cortes de justiça. Toda pessoa terá o direito de ser ouvida publicamente e com devidas garantias por um tribunal competente, independente e imparcial,estabelecido por lei, na apuração de qualquer acusação de caráter penal formulada contra ela ou na determinação de seus direitos e obrigações de caráter civil”.  
Convenção Europeia de Direitos Humanos.
Art. 6º. 1. “Qualquer pessoa tem direito a que a sua causa seja examinada, equitativa e publicamente, num prazo razoável por um tribunal independente e imparcial, estabelecido pela lei,o qual decidirá, quer sobre a determinação dos seus direitos e obrigações de carácter civil, quer sobre o fundamento de qualquer acusação em matéria penal dirigida contra ela”. 
  A Corte Interamericana de Direitos Humanos define que “o direito de ser julgado por um juiz ou tribunal imparcial é uma garantia fundamental do devido processo”, ou seja, “deve-se garantir que o juiz ou tribunal em exercício de sua função julgadora conte com a maior objetividade para realizar o juízo”. (Caso Duque Vs. Colombia, 2016).
Já, no Tribunal Europeu de Direitos Humanos, há consolidada jurisprudência sobre imparcialidade judicial, inclusive, lá se estruturaram as definições de imparcialidade subjetiva e objetiva. Assentou-se que:  
“A imparcialidade é comumente definida pela ausência de preconceito ou ideia preconcebida. Sua existência pode ser apreciada de várias maneiras. O Tribunal distingue entre um aspecto subjetivo, abrangendo o que determinado juiz considerava em sua visão íntima ou qual era seu interesse em um caso particular, e um aspecto objetivo, que impõe a verificação de garantias suficientes para excluir qualquer dúvida legítima sobre a sua imparcialidade. (Piersack v. Bélgica, 1982, e Grieves v. Reino Unido [GC], 2003). Neste campo, mesmo as aparências podem ser importantes (Castillo Algar v. Espanha, 1998, e Morel v. França, 2000)”. (tradução livre)
Diante de tais precedentes, a doutrina resume: “ainda que com variações e evoluções em sua jurisprudência, o relevante é que o Tribunal Europeu de Direitos Humanos firmou posicionamento no sentido de que o juiz, em relação ao qual se possa temer legitimamente sua falta de imparcialidade, perde a confiança que os Tribunais de uma sociedade democrática hão de inspirar em seus jurisdicionados”. (BADARÓ, Gustavo H. Processo Penal. 5ª ed. RT, 2018. p. 49).
Na jurisprudência do Tribunal Constitucional alemão, decidiu-se que integra o conceito de juiz natural, para os fins constitucionais, a ideia de imparcialidade, isto é, a concepção de neutralidade e distância em relação às partes (“Neutralität und Distanz des Richters gegenüber den Verfahrensbeteiligter”) (BVerfGE, 21, 139 (146); Pieroth/Schlink, Grundrechte Staatsrecht II, cit., p. 277). 
Daí a necessidade de que o sistema preveja e desenvolva fórmulas que permitam o afastamento, a exclusão ou a recusa do juiz que, por razões diversas, não possa oferecer a garantia de imparcialidade.
No processo penal brasileiro, a imparcialidade deve ser compreendida dentro do espectro de consagração do modelo de persecução acusatório. 
O modelo acusatório determina, em sua essência, a separação das funções de acusar, julgar e defender, e, assim, tem como escopo fundamental a efetivação da imparcialidade do juiz, visto que esta é claramente violada em um cenário de julgamento inquisitivo. O modelo acusatório é um sistema de garantia da imparcialidade do julgador e de uma decisão justa. Diante disso, afirma-se na doutrina:  
“Para o modelo acusatório, não basta a existência de órgãos distintos de acusação, defesa e julgamento; é necessária uma total imparcialidade do juiz, que não pode ter preconceitos nem pré-julgamentos sobre a matéria em debate. O cerne do modelo acusatório depende da real imparcialidade do juiz, que é fruto de uma meditada e consciente opção entre as hipóteses propostas – acusação e defesa – em relação às quais se mantém equidistante”. (THUMS, Gilberto. Sistemas Processuais Penais.Lumen Juris, 2006. p. 259). 

Assim, no caso, entendo que o magistrado atuante no primeiro grau de jurisdição, ainda que no cumprimento de cartas de ordem, não poderia exercer a jurisdição no segundo grau, sobretudo como relator no julgamento da apelação criminal, ante a configuração de impedimento, nos termos do art. 252, inciso III, do Código de Processo Penal. 

Ademais, é legítimo o argumento da recorrente no sentido de que, em duas diferentes oportunidades, o Desembargador Federal Fausto de Sanctis atuou no mesmo processo em outro grau de jurisdição, “tomando inclusive, contato com a íntegra da denúncia ofertada contra os réus, situação que o torna impedido de julgar os recursos de apelação.” (eDOC 19, p. 4; grifos originais). 

Ante o exposto, conheço do ARE e dou provimento ao RE para declarar o impedimento do Desembargador Federal Fausto de Sanctis no julgamento da Apelação Criminal 0014951.51.2006.4.03.6181 e anular os acórdãos aqui impugnados (eDOCs 10 e 14), proferidos na presente Exceção de Impedimento 5018211-08-2022.4.03.0000. 

Oficie-se ao TRF.
Intimem-se.
Brasília, 27 de fevereiro de 2025.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente